Tribunal: TJMT
Processo: 0003179-56.2019.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003179-56.2019.8.11.0013
APELANTE: E. A. C.
APELADO: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
Vistos etc
Em análise dos autos, verifico que já houve a entrega da prestação jurisdicional (acórdão id.n.o64075478), não comportando mais qualquer manifestação desta Relatora, inclusive consta interposição de Recurso Extraordinário (id.n.o 72110494).
Assim, determino a devolução dos autos, à Vice-Presidência, para as providências de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora